Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora haja carência contratual, prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado, nos termos do que dispõem os artigos 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98.

2. No caso dos autos, não obstante a agravada ainda não tenha cumprido o prazo de carência previsto contratualmente, necessitou de atendimento médico de urgência em virtude de severos problemas renais, com risco de agravamento de seu quadro de saúde.

3. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto.

4. Não se afigura desproporcional ou excessiva a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, considerando a importância dos bens protegidos, vida e saúde, e os atores envolvidos.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.